Tribunal: TJMT
Processo: 0030777-76.2011.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030777-76.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – OBJETIVA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VALOR DA CAUSA MENOR QUE O IMPORTE DO TRIBUTO - AÇÃO PRINCIPAL NÃO PROPOSTA – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – INCIDE SOBRE O VALOR DA CAUSA – MONTANTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOMENTE DEVE SER CONSIDERADO NA AÇÃO PRINCIPAL SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA FAZENDA PÚBLICA -
SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando na ação cautelar o valor atribuído à causa se mostra razoável, o trabalho realizado da defesa não se reveste em grande complexidade, destacando-se, inclusive, que, no caso, houve extinção da ação preparatória em razão da não apresentação do processo principal, não é viável que os honorários sucumbenciais sejam fixados de acordo com valor elevado do tributo que se buscaria anulação na ação principal, quando na cautelar objetiva apenas a suspensão de sua exigibilidade.

Pauta-se tal entendimento na vedação ao enriquecimento indevido.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública,

M.M. Dr.
Márcio A. Guedes
, na Ação Cautelar proposta por
DIMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por não ter sido proposta a ação principal no prazo legal. Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (id 1678859).

A Fazenda Pública Estadual recorre sob o argumento de que a extinção do processo cautelar por não ter sido sucedida da ação principal deve ter honorários sucumbenciais baseados no valor do objeto da ação, no caso, a importância tributária que se busca suspender a exigibilidade (R$ 9.248.198,50), e não o valor atribuído à causa preparatória (R$ 1.000,00)
(id 1678893 a 1678895
).

Por sua vez, a empresa recorrente pretende a reforma da sentença alegando que o magistrado incidiu em equívoco porque a ação foi proposta no ano de 2011, com arrimo no artigo 806 do CPC, que impõe a imposição da propositura da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias quando a medida preparatória for concedida, o que não ocorreu com liminar da cautelar pleiteada no caso posto.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, retornando os autos para regular processamento da ação (id 1678900 a 1678905).

A certidão constante no id 1678915 registra que o recurso apresentado pela empresa recorrente é intempestivo, bem como que deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo formulado pela Fazenda Pública Estadual.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 2120326).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

M É R I T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, M.M. Dr.
Márcio A. Guedes
, na Ação Cautelar proposta por
DIMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que extinguiu a cautelar por não ter sido proposta a ação principal no prazo legal. Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (id 1678859).

A Fazenda Pública Estadual recorre sob o argumento de que a extinção do processo cautelar por não ter sido sucedida da ação principal deve ter honorários sucumbenciais baseados no valor do objeto da ação, no caso, a importância tributária que se busca suspender a exigibilidade (R$ 9.248.198,50), e não o valor atribuído à causa preparatória (R$ 1.000,00)
(id 1678893 a 1678895
).

Inicialmente, insta registrar que o recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

Contudo, da minudente análise da documentação, verifica-se que a apelação proposta pela empresa Dimak Máquinas Rodoviárias Ltda. não foi proposta no prazo legal consoante revela a certidão do id. 1678915. Logo, por ser intempestiva, não se impõe o conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se os honorários sucumbenciais, a serem pagos pela empresa apelada, Dimak Máquinas Rodoviárias Ltda, ao Estado de Mato Grosso, devem incidir sob o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) ou ao montante do crédito tributário que se busca suspensão de exigibilidade (R$
9.248.198,50
).

Ressai que a ação cautelar proposta pela empresa Dimak Máquinas Rodoviárias Ltda. em desfavor do Fisco Estadual objetivava a suspensão da exigibilidade de tributo no importe de R$ 9.248.198,50 (Nove milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos), cujo valor da causa foi atribuído o montante de R$ 1.000,00 (Hum mil reais).

A sentença extinguiu a ação pelo fato de a ação principal não ter sido proposta e condenou o autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, percentual sob o valor atribuído à causa e não naquele relativo ao importe do tributo que se buscava suspensão de exigibilidade.

O processo cautelar tem caráter provisório e subsidiário. Sua finalidade é evitar eventual irreparabilidade de dano, ou lesão a direito, com vistas ao equilíbrio das partes na relação processual, até a definição do direito perseguido no julgamento final da lide.

Ou seja, visa garantir o resultado do processo principal. É o que se denomina de instrumentalidade do processo cautelar, que consiste sempre em ser um instrumento a serviço da ação principal.

Sob essa ótica, não pode ser visto como uma medida satisfativa, já que o reconhecimento da procedência ou não do direito da parte pressupõe a existência de uma ação principal, na qual os litigantes poderão discutir, com amplitude, as teses em prol de suas pretensões.

Logo, como a liminar da cautelar foi indeferida, não há que se falar propriamente que o autor perdeu a demanda pelo fato de não propor a ação principal, ante suas características acessórias e subsidiárias.

De sorte que não se mostra lógico cobrar honorários sucumbenciais calculados sobre o valor do tributo que se buscava apenas a suspensão da exigibilidade, já que a lide principal sequer passou perto de se efetivar.

A propósito, cita-se julgado sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA (ARRESTO) – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL – EXTINÇÃO – VIABILIDADE – PERDA DA LIMINAR DEFERIDA NA CAUTELAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VIABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA A SER PAGA PELO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
VIABILIDADE DE MINORAÇÃO ANTE AO VALOR VULTOSO DA CAUSA, BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA E POUCAS APRESENTAÇÕES DE PEÇAS PELO ADVOGADO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC
, POR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

“(...) 2) "Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios". 3) Deve ser mantida a condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando deu causa ao processo, que foi extinto por perda superveniente do objeto em razão da alienação do produto arrestado.” (TJMG -

Apelação Cível

1.0701.06.157929-1/005, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2015, publicação da súmula em 08/05/2015)

Quando o valor da causa é elevado e o trabalho realizado pelo advogado não se reveste em grande complexidade, destacando-se, inclusive, que, no caso,

houve a perda de objeto, em razão da não apresentação do processo principal, não é viável que a verba honorária seja fixada de acordo com os percentuais dispostos no artigo 85 do CPC, mostrando-se viável a fixação de forma equitativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

“(...) “a razoabilidade, aliada aos princípios da eqüidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. A verba honorária deve representar um quantum que valore a dignidade do trabalho do advogado, e não locupletamento ilícito” (AgRg no REsp nº 1114508/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 25.08.2009).” (N.U 0000891-69.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Sendo assim, é caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022